Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707662-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELVIRA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0700727-71.2022.8.07.0002, promovida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150249461 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela agravante, objetivando desconstituir constrição judicial que recaiu sobre montante depositado em cadernetas de poupança de sua titularidade, ao fundamento de que houve o desvirtuamento de sua utilização. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que os bloqueios on-line incidiram sobre contas poupanças, contrariando a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que os valores depositados na conta poupança 00018450-5 da Caixa Econômica referem-se às verbas de natureza salarial, circunstância que também impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da verba atingida pela constrição judicial. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a penhora realizada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida antecipadamente. No exercício do juízo de admissibilidade, observado que a agravante, por ocasião da interposição do recurso, não efetuou o recolhimento do preparo recursal e não era beneficiária da gratuidade de justiça, fora determinado o recolhimento o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (ID 45382294), argumentando que postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID 148220613 dos autos de origem), entretanto, não houve pronunciamento judicial sobre tal pedido. Aduz que, na ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido de gratuidade de justiça, presume-se o deferimento. Em decisão prolatada em ID 45780289, esta relatoria rejeitou os embargos declaratórios e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro juntados em IDs 46766890, 46766891, 46766893 e 46766894. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança de titularidade da agravante, para fins de satisfação da obrigação pecuniária objeto da ação de execução de título extrajudicial. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Nada obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC AFASTADA. ORIGEM DOS VALORES. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Na hipótese, o executado não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta são poupados para garantia do futuro, tratando-se de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar, eis que realizadas movimentações financeiras constantes por meio de saques e pagamentos diversos, o que descaracteriza a natureza de caderneta de poupança. 3. Não obstante a impenhorabilidade absoluta de ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinda da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal. 4. Demonstrado que o devedor percebe sua remuneração na conta poupança em que bloqueados os ativos financeiros, em observância ao entendimento da jurisprudência que autoriza a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mostra-se razoável autorizar a manutenção da penhora em 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na origem, com vistas a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1649886, 07311277420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. COMPORTAMENTO QUE DESAUTORIZA A ANTERIOR INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A POSTULADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA POUPANÇA. BANCEJUD ATUAL SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO EXTENSÃO DE CONTA CORRENTE. USO NORMAL COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA RESERVA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÃO ESPECIAL JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA MITIGADA. MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS. DEPÓSITOS E SAQUES DE CRÉDITOS SEM NATUREZA SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTA DE INVESTIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo o recorrente se conformado e juntado aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária. 1.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor. 3. Não prevalece o impedimento legal quando manifesto o uso desvirtuado da conta poupança, a qual, pelas diversas movimentações financeiras nela realizadas, se apresenta como extensão da conta corrente. Hipótese em que tem cabimento a perda da proteção legal decorrente da regra posta no artigo 833, inciso X, do CPC 3.1. Desconsiderar a evidente atuação do correntista em desconformidade com o objetivo específico da conta de investimento que afirma ter contratado, encoraja a deslealdade processual e anima a prática do abuso de direito, razão pela qual afasta-se a regra da impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322609, 07432931220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento, se ainda não houver sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta poupança decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora e os extratos bancários demonstram intensa movimentação na referida conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267837, 07091405020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Insta salientar que, também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, mediante a realização de operações típicas de conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja utilizada para movimentação financeira própria de conta corrente. Na hipótese em apreço, foi efetivada a penhora via SISBAJUD da quantia total de R$ 1.861,24 (mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), nas contas de poupança mantidas pela agravante na Caixa Econômica Federal e Banco BMG (IDs 148531441 e 148531443 do processo de origem). Da análise dos extratos de movimentações financeiras realizadas pela agravante (IDs 149442319, 149442320, 149442322, 149442323, 149442325 e 149442326 do processo originário), observa-se não se tratar de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão. De outro lado, não há a demonstração de que todos os valores depositados nas contas bancárias decorrem da prestação dos serviços da agravante. Apesar de o extrato bancário juntado em ID 44264392 indicar o recebimento do salário da agravante na conta poupança da Caixa Econômica Federal, existem, na mesma conta, o crédito de outros valores, conforme depreende-se do documento acostado em ID 44264395, de modo que, ao menos neste momento processual, a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza salarial de todo o montante bloqueado. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a insubsistência dos argumentos vertidos pela agravante, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade da verba objeto da constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 10:25:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora